Tribunal: TCU
Processo: 033.614/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por JV Alimentos Ltda. contra o Acórdão 2533/2023-TCU-2a Câmara, da relatoria Ministro Aroldo Cedraz.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se examina recurso de reconsideração interposto pela empresa JV Alimentos Ltda., em face do Acórdão 2533/2023-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Aroldo Cedraz, que julgou irregulares as contas dos responsáveis, condenou-os à reparação do dano, e aplicou-lhes a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, ante a impugnação parcial das despesas pagas com recursos repassados à conta do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, no exercício de 2011, que teve como objeto "aquisição exclusiva de gêneros alimentícios, em caráter complementar, para atendimento dos alunos matriculados em creches, pré-escolas e em escolas do ensino fundamental das redes federal, estadual, do Distrito Federal e municipal, inclusive as indígenas e as localizadas em áreas remanescentes de quilombos, e, excepcionalmente, aquelas qualificadas como entidades filantrópicas ou por elas mantidas" , em conformidade com a Resolução CD/FNDE 38/2009. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 285 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. enviar cópia deste acórdão ao recorrente, à Procuradoria da República no Estado de São Paulo e aos demais interessados.